Tribunal: STF
Processo: Pet 9660
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. TRAMITAÇÃO SIGILOSA. PRETENSÃO DE ACESSO POR TERCEIROS NÃO DELATADOS PARA SUBSIDIAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de acesso aos autos de colaboração premiada que tramita sob regime de sigilo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber é possível o acesso à integralidade de acordo de colaboração premiada com tramitação sigilosa por terceiros que não foram delatados a fim de subsidiar pretensão indenizatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A tramitação sob sigilo do acordo de colaboração premiada, nos termos do art. 7º da Lei n. 12.850/2013, visa a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados (art. 5º, II) e o de não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013) e (b) garantir o êxito das investigações (art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013).



    4. A restrição à regra da publicidade dos atos processuais prevista no citado dispositivo legal encontra conformidade na garantia disposta no art. 5º, LX, da Constituição Federal, na medida em que o próprio Poder Constituinte originário incumbiu o Estado de investigar os fatos que implicam em ofensa a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, bem como de processar e julgar os seus autores para a responsabilização criminal prevista em lei, observado o devido processo legal.



    5. Não há falar, no caso, em mitigação ao direito constitucional ao contraditório, pois ausentes os requisitos previstos no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    6. Os relatos e elementos de corroboração obtidos em acordo de colaboração destinam-se a propostos específicos previstos no art. 4º, da Lei 12.850/2013, de maneira que o afirmado intuito de subsidiar pretensão indenizatória não assegura a pretensão de acesso à integralidade dos anexos. 



    7. Não assiste razão aos agravantes, seja em razão do sigilo imposto pela legislação pertinente, seja, ainda, pelo fato de não serem delatados ou investigados em procedimento criminais instaurados a partir do acordo de colaboração premiada que se pretende o acesso. 



    8. Pronunciamentos referidos: HC 127483/PR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJE 04/02/2016; e Pet 8.106-AgR/DF, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28.08.2023.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental não provido.